Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-48.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADES – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – R. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADES – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – R. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO, TODAVIA, QUANTO AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUE SE IMPÕE – EXPEDIENTES UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO – MANUTENÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DAS PENAS, QUANTO AO ÍNDICE RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS KELLY, ÂNGELO, MILTON E IDALICE – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DOS ACUSADOS PAULO E DANIELA E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1003698-48.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
ANGELO BATISTA BORIM, MILTON GOMES NAVES, IDALICE MARTINS
CUSTÓDIO, DANIELA MARTINS CUSTODIO, KELLY CRISTINA DA SILVA e
PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar, e, quanto ao
mérito, deram parcial provimento aos recursos defensivos, para absolver todos os
acusados das imputações de se acharem incursos nos arts. 299, 304, combinado com o
297, 328, todos do Cód. Penal, com fulcro no art. 386, III, do Cód. de Proc. Penal; para
reduzir as penas do acusado Paulo Xavier de Albuquerque para 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à
razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo; dos acusados Kelly Cristina da Silva,
Ângelo Batista Borim e Milton Gomes Naves para 4 (quatro) anos de reclusão e 15
(quinze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; da acusada Idalice para 3 (três) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e
da acusada Daniela Martins Custódio para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 2/2
de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima ao dia-
multa; para afastar a pena de multa fixada ao crime previsto no art. 288, do Cód. Penal;
bem como, em relação aos acusados Kelly, Ângelo, Milton e Idalice, para substituir as
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços a comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção corporal,
dado seu forte caráter pedagógico, e por 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-
multa, sem prejuízo da já aplicada, bem como para fixar, somente em relação aos
acusados Kelly, Ângelo, Milton e Idalice, o regime prisional semiaberto como inicial
para o eventual cumprimento da pena privativa de liberdade. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 3/3
APELAÇÃO CRIMINAL no 1003698-48.2016.8.26.0127.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Calila de Santana
Rodamilans.
Comarca: Carapicuíba - SP.
Apelantes: Paulo Xavier de Albuquerque, Kelly Cristina da Silva,
Ângelo Batista Borim, Milton Gomes Naves, Idalice Martins Custódio
e Daniela Martins Custódio.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.180.
APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE
IDEOLÓGICA, PECULATO, USO DE DOCUMENTO
FALSO,
USURPAÇÃO
DE
FUNÇÃO
PÚBLICA

MATÉRIA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE NULIDADES
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS

R.
SENTENÇA
DEVIDAMENTE
MOTIVADA

PRELIMINAR
REJEITADA MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO, TODAVIA, QUANTO
AOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE
DOCUMENTO FALSO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO
PÚBLICA QUE SE IMPÕE EXPEDIENTES UTILIZADOS
PARA A PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO

MANUTENÇÃO DA R. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA EM
RELAÇÃO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E PECULATO DOSIMETRIA PENAL REDUÇÃO DAS
PENAS,
QUANTO
AO
ÍNDICE
RELATIVO
À
CONTINUIDADE DELITIVA AFASTAMENTO DA PENA
DE MULTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA

IMPÕE-SE
A
CONCESSÃO
DA
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM
RELAÇÃO AOS RÉUS KELLY, ÂNGELO, MILTON E
IDALICE
MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL
FECHADO COMO INICIAL PARA O CUMPRIMENTO
DAS PENAS DOS ACUSADOS PAULO E DANIELA E
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
RÉUS

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 4/4
Vistos.
Trata-se de recursos interpostos por Paulo Xavier
de Albuquerque, Kelly Cristina da Silva, Ângelo Batista Borim, Milton
Gomes Naves, Idalice Martins Custódio e Daniela Martins Custódio contra
a r. decisão monocrática de fls. 2.428/2.467, que julgou parcialmente
procedente a ação penal e condenou:
a) Paulo, como incurso no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e a 12 (doze) dias-
multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo; como incurso no
art. 299, do Cód. Penal, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 20 (vinte) dias-multa, à razão de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo; como incurso no art. 312, § 1o, do
Cód. Penal, em continuidade delitiva, a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/10 (um
décimo) do salário-mínimo; como incurso no art. 304, combinado com o
art. 297, ambos do Cód. Penal, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à
razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo; e como incurso no art. 328,
do Cód. Penal, a 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, à
razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo; todos em concurso material,
tendo sido fixado o regime prisional fechado como inicial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 5/5
cumprimento das penas privativas de liberdade;
b) Kelly, como incursa no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa; como incursa no art. 299, do Cód. Penal, em continuidade
delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a 16 (dezesseis) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa; como incursa no art. 312, do Cód.
Penal, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; todos
em concurso material, tendo sido fixado o regime prisional fechado como
inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade;
c) Ângelo, como incurso no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa; como incurso no art. 299, do Cód. Penal, em continuidade
delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a 16 (dezesseis) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa; como incurso no art. 312, do Cód.
Penal, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e como
incurso no art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Cód. Penal, em
continuidade delitiva, a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; todos
em concurso material, tendo sido fixado o regime prisional fechado como
inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade;
d) Milton, como incurso no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 6/6
dia-multa; como incurso no art. 299, do Cód. Penal, em continuidade
delitiva, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e a 16 (dezesseis) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa; como incurso no art. 312, do Cód.
Penal, em continuidade delitiva, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e como
incurso no art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Cód. Penal, em
continuidade delitiva, a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; todos
em concurso material, tendo sido fixado o regime prisional fechado como
inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade;
e) Idalice, como incursa no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa; como incursa no art. 299, do Cód. Penal, em continuidade
delitiva, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa; como incursa no art. 312, do Cód.
Penal, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e como
incursa no art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Cód. Penal, em
continuidade delitiva, a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; todos
em concurso material, tendo sido fixado o regime prisional fechado como
inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade;
f) e Daniela, como incursa no art. 288, do Cód.
Penal, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa; como incursa no art. 312, do Cód. Penal, em
continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 7/7
reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e como
incursa no art. 328, do Cód. Penal, a 3 (três) meses e 7 (sete) dias de
detenção e 10 (dez) dias-multa; todos em concurso material, tendo sido
fixado o regime prisional fechado como inicial para o cumprimento das
penas privativas de liberdade.
Foi negado aos acusados o direito de recorrer em
liberdade.
Os acusados Paulo e Daniela foram absolvidos da
imputação de se acharem incursos no art. 297, do Cód. Penal, com fulcro
no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal.
Foi, ainda, declarado quebrado o acordo de
delação premiada, realizado entre a corré Daniela e o Ministério Público.
Pleiteiam
as
defesas
de
Paulo
e
Kelly,
preliminarmente, em suma, pelo que se infere das razões recursais, o
reconhecimento de nulidades processuais, em razão da apresentação de
memoriais finais após a manifestação da corré Daniela, que, inicialmente,
realizou acordo de delação premiada com o Ministério Público; por
cerceamento de defesa, decorrente de violação ao princípio da correlação;
bem como por ausência de fundamentação, em relação à r. sentença
recorrida (fls. 3.065/3.100 e 3.102/3.127).
Pede a defesa de Daniela, preliminarmente, o
reconhecimento do acordo delação premiada (fls. 3.047/3.060).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 8/8
Quanto ao mérito, pugnam as defesas, em suma,
pela absolvição dos acusados, sob o fundamento da insuficiência
probatória (fls. 2.712/2.726, 3.018/3.026, 3.037/3.045, 3.047/3.060,
3.065/3.100 e 3.102/3.127).
Pedem, subsidiariamente, a redução das penas e a
fixação de regime prisional mais brando.
Pede
a
defesa
de
Idalice,
também,
o
reconhecimento da figura da participação de menor importância, da
circunstância atenuante da confissão, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 3.037/3.045).
Pleiteia a defesa de Daniela, também, a
compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante
da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 3.047/3.060).
Pedem, ainda, as defesas de Paulo e Kelly, o
direito de recorrer em liberdade (fls. 3.065/3.100 e 3.102/3.127).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 2.936/2.946 e
3.133/3.151), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pela rejeição da
matéria preliminar e, em relação ao mérito, pelo não provimento dos
recursos (fls. 3.168/3.179).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 9/9
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Insta consignar, de início, que, a teor do art. 563,
do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade tem como
pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se
demonstrou e não se vislumbra no caso em tela.
Importa considerar, de início, que a r. sentença
condenatória está, devidamente, fundamentada.
Foram examinados os elementos de prova
produzidos ao longo da persecução penal, com a conclusão de que o
conjunto probatório indica a parcial procedência da inicial.
Não há, à evidência, necessidade de análise
específica de todas as teses ou argumentos defensivos, reputando-se
afastados aqueles cujo acolhimento é incompatível com a solução dada ao
feito.
O cerceamento de defesa, da mesma forma, não
restou caracterizado.
Há que se considerar, a propósito, que não se
vislumbra qualquer prejuízo na apresentação de alegações finais dos
acusados após as alegações finais ofertadas pela defesa da recorrente
Daniela, que havia, inicialmente, realizado acordo de delação premiada
com o Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 10/10
Não há previsão legal específica neste sentido, e,
de qualquer modo, a situação no caso em tela é diversa da que foi objeto de
análise pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede da ordem de
HABEAS CORPUS no 166/373-PR, em que se reconheceu que delatados
têm direito de apresentar alegações finais após o delator.
Importa anotar, a propósito, que a acusada
Daniela, em juízo, em seu interrogatório, apresentou versão parcialmente
divergente dos termos da delação ofertada ao início da persecução penal,
favorável a corréus, do que decorreu o adequado e razoável
reconhecimento da rescisão do acordo de delação (item B de fl. 2.129).
Ademais,
embora
haja
referência
a fatos
importantes na delação da acusada Daniela, tais referências não foram
essenciais ao julgamento do feito, na medida em que as investigações
relativas ao caso em tela foram iniciadas em abril de 2014, nos autos do
Inquérito Civil instaurado a partir de representação formulada por Marcos
Ventura da Silva (fls. 38/44), cuja sequência importou na obtenção de
importantes elementos probatórios, suficientes à sustentação da solução
condenatória.
A celebração e homologação do acordo de
delação premiada deu-se somente em 26/08/2016 (fls. 2.120/2.136).
É preciso considerar, neste aspecto, que a corré
Daniela encontrava-se, preventivamente, presa, por mandado de prisão
expedido em 12/05/2016 (fls. 731/733), portanto em momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 11/11
persecução penal no qual extensas e complexas investigações já haviam, à
evidência, revelado, em razoável medida, a dinâmica das práticas ilícitas
que deram origem à presente persecução penal.
Não é demais repetir, neste aspecto, como se verá
na análise de mérito, que o conjunto probatório decorrente das
investigações policiais, apresenta-se como coeso e suficiente a sustentar o
desate condenatório.
Pelas razões ora expostas, consideradas as
circunstâncias do caso em tela, não se vislumbra qualquer prejuízo aos
corréus, no âmbito dos princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal.
Em relação ao acordo de delação celebrado pela
acusada Daniela, como já anotado, em vista da versão divergente
apresentada durante o desenvolvimento da persecução penal, favorável a
corréus, apresenta-se como razoável e adequada a rescisão do acordo, com
fulcro no item B de fl. 2.129, não fazendo jus, portanto, aos benefícios
pactuados.
Nesse sentido, a r. sentença encontra-se, também,
devidamente motivada (fl. 2.433).
Não se vislumbra, ainda, a ocorrência de ofensa
ao princípio da correlação.
Há que se considerar, nesse sentido, que, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 12/12
verá detidamente na análise do mérito do recurso, a presente hipótese é de
emendatio libelli.
A denúncia descreveu, com suficiência, os fatos
constitutivos da imputação dirigida aos acusados, considerados na r.
decisão condenatória.
A requalificação das condutas dos apelantes, a
partir dos mesmos fatos, com o reconhecimento da caracterização da figura
típica do crime do art. 288, do Cód. Penal, afasta a figura típica do crime
de organização criminosa previsto no art. 2o, Lei 12.850/2013, com base no
art. 383, do Cód. de Proc. Penal, não merece, desta forma, qualquer reparo.
Tal circunstância, importa considerar, foi também
objeto de consideração específica na r. sentença condenatória (fls.
2.434/2.435).
Quanto ao mais, a matéria preliminar confunde-se
com o mérito e com este será analisada.
Rejeita-se, assim, a matéria preliminar.
Em relação ao mérito, os apelos defensivos
procedem em parte.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas
condições de tempo e lugar referidas na inicial, os acusados Paulo Xavier
de Albuquerque, Kelly Cristina da Silva, Ângelo Batista Borim, Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 13/13
Gomes Naves, Idalice Martins Custódio e Daniela Martins Custódio
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, também,
nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, que os acusados Paulo
Xavier de Albuquerque, Kelly Cristina da Silva, Ângelo Batista Borim,
Milton Gomes Naves, Idalice Martins Custódio e Daniela Martins
Custódio,
agindo
em
concurso,
valendo-se
e
prevalecendo-se,
principalmente, da condição de agente público de Paulo Xavier de
Albuquerque, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, valores
pertencentes ao Município de Carapicuíba.
Insta ressaltar, de início, como já anotado ao
ensejo da análise da matéria preliminar, que a origem da persecução penal
decorreu da instauração de Inquérito Civil no âmbito do Ministério
Público, para apurar irregularidades atribuídas ao vereador Paulo Xavier de
Albuquerque junto à Câmara Municipal de Carapicuíba, envolvendo os
demais corréus, a partir de representação formulada por Marcos Ventura da
Silva.
Verificou-se, após extensas investigações, a
prática de diversos delitos, em associação criminosa, que visavam
essencialmente a prática de crimes de peculato em continuidade delitiva.
O então vereador Paulo fez com que os corréus
Ângelo e Milton assumissem cargo em comissão de assessoria, utilizando-
se, para isto, de diplomas de ensino médio falso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 14/14
Da mesma forma, a corré Kelly assumiu cargo em
comissão, mediante a ocultação de sua união estável com o acusado Paulo,
tendo ambos preenchido e assinado, para tanto, declarações negativas de
nepotismo.
Ademais, além das falsidades documentais para
fins de assunção dos cargos, verificou-se que os acusados falsificaram
fichas de ponto, pois Ângelo, Milton e Kelly não exerciam efetivamente as
funções públicas correlatas aos cargos públicos que ostentavam, situações
notória e popularmente denominadas de “funcionários fantasmas”. Foram
produzidas provas, neste aspecto, inclusive, de natureza testemunhal, no
sentido de que, durante o horário de expediente em que deveriam estar
exercendo suas funções públicas, desenvolviam suas respectivas atividades
particulares.
No que se refere à acusada Daniela, trabalhava
informalmente para o acusado Paulo, pois, por ostentar a corré condenação
definitiva por crime de latrocínio e estar em cumprimento de pena em
regime aberto, não era viável sua regular nomeação para o cargo de
assessora. Então, a corré Idalice, genitora de Daniela, mediante a utilização
de documento falso relativo à sua escolaridade, qual seja, certificado de
conclusão de ensino médio, foi nomeada para um cargo em comissão na
municipalidade, que, de fato, nunca exerceu, recebendo, no entanto, os
respectivos proventos.
Assim,
durante
extensas
e
complexas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 15/15
investigações, observou-se a existência de uma associação para a prática de
peculatos em continuidade delitiva, envolvendo todos os acusados, cada
um como atuação específica nas atividades ilícitas.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelos testemunhos do policial civil Vagner Ramalho
(fls. 1.697/1.698) e de Marcos Ventura da Silva (fls. 1.693/1.696), bem
como pelos depoimentos do D. Delegado de Polícia Marcelo José do Prado
(fls. 1.699/1.700) e do D. Promotor de Justiça Ricardo Navarro Soares
Cabral (fls. 1.880/1.881).
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
agentes públicos, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem
depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de
concreto nos autos a indicar a existência de qualquer espécie de motivação,
para, indevidamente, prejudicar os acusados.
Importa considerar, ademais, que a prova dos
autos, constituída, inclusive, por diversos documentos, relativos a falsos
materiais e ideológicos, elucidou as práticas ilícitas imputadas aos
acusados, bem como sua ação conjunta, nada havendo que possa macular
sua total credibilidade.
Há que se considerar, a propósito, que a análise
dos documentos, aliada aos depoimentos colhidos ao longo da persecução
penal, confirmam as autorias dos crimes de associação criminosa e de
peculatos imputados aos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 16/16
Em
relação
à
pueril
versão
exculpatória
apresentada pelo acusado Paulo (fls. 2.019/2.024), no sentido de afirmar
que os demais corréus trabalhavam efetivamente em seu gabinete e negar
quaisquer irregularidades ou práticas delitivas envolvendo tal situação,
porque isolada e afastada, com segurança, pelos elementos probatórios
acostados aos autos, não merece acolhimento.
Quanto à versão exculpatória deduzida pela
acusada Kelly (fls. 2.016/2.018), no sentido de que trabalhava efetiva e
regularmente no gabinete de Paulo e de que não era sua companheira,
porque isolada e afastada, pela prova da acusação, não merece
credibilidade.
No que tange à parcial versão exculpatória
apresentada pela acusada Daniela em seu interrogatório judicial (fls.
2.005/2.008),
consistente
em
confirmar,
apenas,
que
trabalhava
informalmente para o corréu Paulo e que era seu o proveito dos proventos
concernentes ao cargo para o qual sua genitora Idalice foi nomeada,
considerada sua orientação no sentido de minimizar a responsabilidade dos
demais corréus, porque afastada, com segurança, pelas demais provas já
analisadas, não merece credibilidade.
No tocante às versões exculpatórias apresentadas
pelos acusados Ângelo e Milton (fls. 2.011/2.013 e 2.014/2.015), no
sentido de negarem as práticas delitivas, de que não teriam utilizado
documentos falsos e que de fato trabalhavam como assessores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 17/17
parlamentares, também não merecem credibilidade, por estarem isoladas,
sem apoio no conjunto probatório.
A acusada Idalice confirmou, em juízo, sua
participação nas práticas delitivas (fls. 2.009).
A prova oral da defesa, assim como a oitivas das
testemunhas do juízo, ouvidas por iniciativa das partes, não se prestam a
alterar o panorama do conjunto probatório (fls. 1.872/1.874, 1.875/1.876,
1.877/1.878, 1.879, 1.982/1.983 e 1.984/1.985).
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelos documentos juntados aos autos (fls. 50, 53, 70, 130,
430, 439, 444/445, 467, 478, 485/486, 499/533, 560, 568, 570, 574, 1.326,
1.330, 1.334, 1.345, 1.357, 1.640/1.677 e 1.919/1.963), bem como pela
prova oral da acusação, a teor do art. 167, do Cód. de Proc. Penal.
Como se vê, a solução condenatória era de rigor.
No entanto, em relação à qualificação jurídica das
condutas ilícitas atribuídas aos acusados, no que concerne aos crimes de
falsidade ideológica, uso de documento falso e usurpação de função
pública, por não constituírem crimes autônomos no contexto da imputação
em tela, impõe-se absolvição dos acusados, com fundamento no art. 386,
III, do Cód. de Proc. Penal.
Importa considerar, a propósito, que, em que pese
a gravidade própria dos crimes em tela, estes, na realidade, inseriram-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 18/18
âmbito do iter criminis dos delitos de peculato, ou seja, constituem crimes-
meio e não há evidência que tenham resultado de desígnios autônomos,
razão pela qual, pelo princípio da consunção, devem ser considerados
como absorvidos, ou seja, trata-se de concurso aparente de normas. É
preciso anotar, ainda, que parte dos crimes de falso, também inseridos no
desígnio da prática dos crimes de peculato, configuram exaurimentos
destes ilícitos, motivo pelo qual também não constituem ilícitos
autônomos.
Portanto, as condutas ilícitas praticadas pelos
acusados e demonstradas, com suficiência, pela prova, quais sejam, o uso
de diplomas de ensino médio falsos, as indevidas declarações negativas de
nepotismo e a falsificação de fichas de ponto, por se exaurirem nas práticas
dos peculatos, crimes-fim, são por estes absorvidos, ou seja, os réus
objetivaram, exclusivamente, viabilizar a prática dos crimes de peculato.
Em relação ao crime de usurpação de função
pública, imputado à acusada Daniela, não restou caracterizada sua figura
típica. Na realidade, sua conduta, em conjunto com sua genitora e com o
corréu Paulo, não consistiu em usurpação de função pública, mas em
estratégia fraudulenta destinada a remunerar a atividade informal de
Daniela. De qualquer forma, ainda que estivesse caracterizado, consistiria
em crime-meio dos crimes de peculato, por estes absorvido.
Por outro lado, as circunstâncias reveladas pelas
provas demonstram que os acusados agiram com o dolo próprio dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 19/19
de associação criminosa e peculato.
Há que se observar, neste aspecto, que os
elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para
demonstrar, com a necessária segurança, que os acusados, com
estabilidade e permanência, encontravam-se associados para a prática de
crimes contra a Administração Pública, peculatos.
Assim, em relação à imputação do crime de
associação criminosa, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.
Importa considerar, nesse sentido, que, embora os
acusados tenham sido denunciados como incursos no art. 2o, da Lei
12.850/13, que, como analisado, não se aplica ao caso em questão, o delito
previsto no art. 288, do Cód. Penal, foi devidamente descrito na inicial.
A
presente
hipótese,
portanto,
como
já
mencionado, é de emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de
Processo Penal, ou seja, desde que a matéria fática esteja devidamente
descrita na inicial, é possível o reconhecimento de nova qualificação
jurídica, ainda que importe em aplicação de pena mais grave.
Quanto ao pleito da defesa de Idalice de
reconhecimento da participação de menor importância da acusada ou de
hipótese de participação em crime de menor gravidade, em conformidade
com a análise da prova, não comporta acolhimento, dada a indispensável
participação da recorrente à viabilização da empreitada criminosa, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 20/20
executou atividades diversas e interdependentes.
Ademais, nada há a indicar que a acusada
objetivasse participar de crime menos grave.
No que tange à dosimetria das penas aplicadas,
observada a manutenção da r. solução condenatória quanto aos delitos de
associação criminosa e peculato, merece parcial reparo.
No tocante ao acusado Paulo, as penas-base, em
relação a ambos os delitos, foram, razoavelmente, majoradas em 1/3 (um
terço), em razão da culpabilidade diferenciada do acusado, detentor de
relevante cargo público, e das consequências das práticas delitivas, em
especial, para o erário público, o que confere maior reprovabilidade às suas
condutas em relação aos próprios tipos penais em questão, circunstâncias
consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Em relação aos demais acusados, as penas-base
foram fixadas em seus patamares mínimos, razão pela qual a circunstância
atenuante da confissão da acusada Idalice, que restou incontroversa, não
importa em qualquer redução, ou seja, em efeitos na dosimetria penal
(Súmula 231, do Col. STJ).
Operou-se, a seguir, em relação à acusada
Daniela, no tocante a ambos os delitos, a adequada majoração em 1/6 (um
sexto), em razão da circunstância agravante da reincidência, devidamente
demonstrada nos autos (fls. 1.062/1.065).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 21/21
Na sequência, no que tange aos acusados Paulo,
Kelly, Ângelo e Milton, quanto ao crime de peculato, o aumento
decorrente da continuidade delitiva, fixado em 2/3 (dois terços), apresenta-
se como exacerbado, em que pese terem sido perpetradas, ao longo do
tempo, diversas práticas ilícitas desta espécie.
Impõe-se, assim, em relação a estes acusados, a
fixação do aumento de 1/2 (metade), em razão da continuidade delitiva.
Quanto às acusadas Idalice e Daniela, no que
tange ao crime de peculato, o posterior aumento concernente à
continuidade delitiva, no índice mínimo de 1/6 (um sexto), deve
prevalecer.
Em relação ao crime de associação criminosa,
impõe-se, ainda, afastar a pena de multa fixada, que não é cominada ao
tipo penal em questão.
O cúmulo material das penas apresenta-se como
adequado, na medida em que os crimes em tela são de espécies diversas e
possuem momento consumativos distintos.
Assim, as penas do acusado Paulo passam a
perfazer, quanto ao crime de associação criminosa, 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, e, em relação aos crimes de peculato, 4 (quatro) anos de
reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, totalizando 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 22/22
As penas dos acusados Kelly, Ângelo, Milton
passam a perfazer, em relação ao crime de associação criminosa, 1 (um)
ano de reclusão, e, quanto aos delitos de peculato, 3 (três) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão e 15
(quinze) dias-multa.
As penas da acusada Idalice passam a perfazer,
quanto ao delito de associação criminosa, 1 (um) ano de reclusão, e, no que
tange aos delitos de peculato, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, totalizando 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Finalmente, as penas da acusada Daniela passam
a perfazer em relação ao delito de associação criminosa, 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, e, no tocante aos delitos de peculato, 2 (dois)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
totalizando 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa.
Quanto ao acusado Paulo, o valor dos dias-multa,
fixado em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, considerada a capacidade
financeira diferenciada do apelante em relação aos demais corréus,
apresenta-se como adequado.
Em relação aos demais corréus, o valor dos dias-
multa foi fixado em seu patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 23/23
O regime prisional fixado como inicial para o
cumprimento das penas privativas de liberdade, em relação aos acusados
Paulo e Daniela, o fechado, apresenta-se como adequado e compatível com
as concretas circunstâncias do caso em tela, em especial, quanto às
condições pessoais desfavoráveis dos acusados, sendo que Paulo aproveita-
se de posição de destaque na organização criminosa e Daniela ostenta
reincidência criminal.
Pelos mesmos motivos, os acusados Paulo e
Daniela não fazem jus à substituição das sanções corporais por restritiva de
direitos, ao sursis ou a concessão de quaisquer outros benefícios, por
insuficiência para fins de reprovação penal.
Em relação aos acusados Kelly, Ângelo, Milton e
Idalice, presentes os requisitos legais, dado que, tecnicamente, são
primários e não possuem antecedentes criminais, e, em conformidade com
a segunda parte do § 2o do art. 44 do Cód. Penal, impõe-se substituir as
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo
prazo da sanção corporal, dado seu forte caráter pedagógico, e por 10 (dez)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, sem prejuízo da já aplicada.
Impõe-se, ainda, em relação a estes acusados, a
fixação do regime prisional semiaberto para o eventual cumprimento da
pena privativa de liberdade, considerando-se o contexto em que eram
desenvolvidos os delitos, ou seja, em uma estrutura de organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 24/24
diferenciada para a prática de delitos em prejuízo ao erário público.
O pleito de recorrer em liberdade, em vista do
julgamento do presente recurso, restou prejudicado.
De qualquer forma, pelo que verte dos autos, os
acusados estão em gozo do benefício da liberdade provisória.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar, e, quanto ao mérito, dá parcial provimento aos recursos
defensivos, para absolver todos os acusados das imputações de se acharem
incursos nos arts. 299, 304, combinado com o 297, 328, todos do Cód.
Penal, com fulcro no art. 386, III, do Cód. de Proc. Penal; para reduzir as
penas do acusado Paulo Xavier de Albuquerque para 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove)
dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo; dos acusados
Kelly Cristina da Silva, Ângelo Batista Borim, Milton Gomes Naves para 4
(quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima ao dia-
multa; da acusada Idalice para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; e da acusada Daniela
Martins Custódio para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa; para afastar a pena de multa fixada ao crime previsto
no art. 288, do Cód. Penal; bem como, em relação aos acusados Kelly,
Ângelo, Milton e Idalice, substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003698-48.2016.8.26.0127 - 25/25
ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção corporal, e por 10
(dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, sem prejuízo da já aplicada,
bem como a fixação, somente em relação a estes mesmos acusados (Kelly,
Ângelo, Milton e Idalice), do regime prisional semiaberto como inicial
para o eventual cumprimento da pena privativa de liberdade; mantida,
quanto ao mais, a r. sentença combatida.
NUEVO CAMPOS
Relator